Tribunal: TJMT
Processo: 1009723-14.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009723-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE]
E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
EXCESSO DE PRAZO, PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, NEGATIVA DE AUTORIA, ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR -

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO, LIBERDADE PROCESSUAL, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, ARBITRAMENTO DE FIANÇA OU PRISÃO DOMICILIAR

- SEGREGAÇÃO HÁ 9 (NOVE) MESES - PLURALIDADE DE CRIMES - 36 (TRINTA E SEIS) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - ADITAMENTO DA DENÚNCIA E REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
COMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, NEGATIVA DE AUTORIA, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, PRISÃO DOMICILIAR E ARBITRAMENTO DE FIANÇA - MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DO HC ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO - DECISÕES DO STJ E TJMT -
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

Se o
paciente encontra-se segregado há aproximadamente 9 (nove) meses, mas

a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas -,

do número de acusados - 36 (trinta e seis) denunciados; necessidade de expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
]; aditamento da denúncia; realização de estudo psicossocial; representação do paciente e dos corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente, que alteraram o fluxo regular da instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, AgRg no HC nº 614172/RS; HC 590.992/DF).

A
prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da
presunção
de
inocência
(CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Se as
matérias relativas à suposta
duplicidade de segregação cautelar pelo mesmo fato e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas
foram analisadas em HC anterior, não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009723-14.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. FELIPE RICARDO LUCAS ROSA

PACIENTE(S):

ADEVALDO DA SILVA ROSA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ADEVALDO DA SILVA ROSA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 610908), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –
(Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“está preso desde o dia 18 de agosto de 2020 [...] sem sequer a designação da primeira audiência de instrução e julgamento”
, a caracterizar constrangimento ilegal (impetração em 8.6.2021); 2) a segregação cautelar ofenderia
“o princípio da presunção de inocência”
; 3) inexistem indícios suficientes de autoria; 4) a medida de busca e apreensão domiciliar teria sido cumprida em local diverso do constante no mandado, de modo que as provas seriam ilícitas; 5) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 6)
“o paciente é pessoa íntegra, trabalhador, pai de família e não possui antecedentes criminais”
, além de possuir residência certa; 7) o paciente faria jus à prisão domiciliar porque
“sua situação de saúde é severa, se enquadra no grupo de risco”
de contaminação pelo coronavírus e
“é pai de 3 (três) crianças”.

Requer a concessão da ordem para
“anular a busca e apreensão domiciliar”
e outorgar liberdade processual ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, arbitramento de fiança ou conversão em prisão domiciliar

(fls. 4/90), com documentos (fls. 91/139).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 147/153).

O Juízo singular prestou informações (fls. 168/176).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo conhecimento em parte e pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - A MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS E JÁ REFUTADOS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES, SEM QUE HAJA FATOS NOVOS RELEVANTES QUE JUSTIFIQUEM A REAPRECIAÇÃO POR PARTE DESTE SODALÍCIO É MATÉRIA QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA - OS PRAZOS PROCESSUAIS, COMO É DE CONHECIMENTO GERAL, NÃO DEVEM SER COMPUTADOS DE MANEIRA AUTOMÁTICA E ESTRITAMENTE ARITMÉTICA, ADMITINDO FLEXIBILIZAÇÃO ANTE AS EXIGÊNCIAS NATURAIS IMPOSTAS PELAS PECULIARIDADES DO CASO. - AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO [FEITO COMPLEXO; PLURALIDADE DE RÉUS COM DEFESAS DISTINTAS - TOTAL DE 36 DENUNCIADOS; EXPEDIÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS; ANÁLISES DE INÚMEROS PLEITOS REVOGATÓRIOS] EVIDENCIAM QUE NÃO HÁ NENHUM DESCUIDO NA ATIVIDADE JURISDICIONAL - O PARECER É PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – fls. 183/187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021